Tribunal: STF
Processo: ARE 1055276
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INEXISTENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante a vigência do CPC/1973, sempre foi pacífica em considerar inexistente o recurso extraordinário interposto por advogado que, no momento da interposição, não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual.



    II – Não se aplica o art. 13 do CPC/1973 na via extraordinária.



    III – Inaplicabilidade do CPC/2015 ao recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).